Tribunal: TJMT
Processo: 1000664-61.2019.8.11.0100
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000664-61.2019.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROBERTO HATSABYU RIKBAKTA - CPF: 059.975.011-16 (EMBARGADO), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S/A (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

­Embargos de Declaração n. 1000664-61.2019.8.11.0100.

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO:
ROBERT HATSABYU RIKBAKTA
.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL

– AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – VÍCIO ELENCADO NO ARTIGO 1022 DO CPC – ERRO MATERIAL RECONHECIDO QUANTO AO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 362 DO STJ

–
RECURSO PROVIDO.

A Súmula 362 do STJ dispõe que:
"
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento."

R E L A T Ó R I O

­Embargos de Declaração n. 1000664-61.2019.8.11.0100.

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO:
ROBERT HATSABYU RIKBAKTA
.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
BANCO BRADESCO S.A
contra o acórdão que acolheu os embargos de declaração opostos para:
“
sanar a omissão apontada, com a fixação do termo inicial dos juros desde o evento danoso e a correção monetária desde o efetivo prejuízo.”

Em suas razões Id. 242466185, o embargante aduz a existência de erro material no acordão, haja vista que a correção monetária em danos morais é desde o arbitramento.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

VI

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

No caso em tela, o embargante alega que o acórdão é omisso, haja vista que
não fixou o termo inicial da incidência dos juros remuneratórios e correção monetária na devolução dos valores cobrados indevidamente, na forma simples e na indenização por danos morais.

Com razão o embargante.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a sentença recorrida foi julgada improcedente e o recurso de apelação interposto foi parcialmente provido para:
“julgar parcialmente procedentes os pedidos, e condenar a instituição financeira a restituir ao Autor, na forma simples, os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).”.

Destarte, verifica-se que não foi fixado o termo inicial dos juros e da correção monetária na condenação.

Apreciando agora a questão, o termo inicial dos juros na indenização por danos morais e na restituição dos valores deve incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada, com a fixação do termo inicial dos juros desde o evento danoso e a correção monetária desde o efetivo prejuízo.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

No caso em tela, o embargante alega
a existência de erro material no acordão, haja vista que a correção monetária em danos morais é desde o arbitramento.

Com razão o embargante.

Isso porque a Súmula 362 do STJ dispõe que:
"
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento."

Dispositivo.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração para sanar o erro material apontado, com a fixação do termo inicial da correção monetária na indenização por dano moral desde o arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024